Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710685-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA AGRAVADO: SEK ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora, VETTORE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos no. 0707591-60.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pugnada, que visava compelir as rés a cumprirem a oferta de plano de saúde por elas veiculadas. A tutela de urgência foi indeferida sob o fundamento de que a proposta não foi juntada nos autos e que não havia urgência “significativa”, porque o contrato da UNIMED não teria sido rescindido. Em apertada síntese, a agravante sustenta que a proposta foi anexada a origem, contudo em um formato que não possibilitou a sua análise pela Juíza e que, por isso, junta, neste momento, a referida oferta em outro formato. Discorre acerca da necessidade de cumprimento forçado dessa obrigação, em razão do cancelamento unilateral e infundado da proposta já aprovada. Diz que, tanto pela égide do direito do consumidor (art. 30 do CDC) quanto do direito civil (art. 427 do CC), a proposta, quando aceita durante sua validade e antes de qualquer retratação do ofertante, obriga e vincula aquele que a veicula, devendo, portanto, ser compelidas as rés ao seu efetivo cumprimento. Quanto ao perigo de dano, defende que está se mostra presente, pois, caso não deferida a liminar, “a empresa terá de procurar outra cobertura para seus empregados nesse período em valor muito provavelmente superior ao da cotação por ela aceita, de maneira que o pedido principal será convertido em perdas e danos”. Pugna, assim, pela concessão da tutela de urgência, “a fim de que as agravadas sejam obrigadas a honrar a oferta inicialmente veiculada, no valor de R$ 2.350,80 mensais para as 4 vidas, nos termos e condições da cotação enviada, consoante o que dispõe o art. 35, II do CDC e o art. 427, do CC, sob pena de formulação de multa diária no caso de descumprimento, conforme art. 537, do CPC”. No mérito, pede a confirmação da liminar deferida. Preparo recolhido (ID 57020219). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”) no caso, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, ainda que se trate de um direito relacionado à saúde dos funcionários da empresa autora, conforme afirmado pela própria recorrente, ainda se encontra vigente o plano de saúde firmado anteriormente entre a agravante e a UNIMED, terceira estranha aos autos, o qual, apesar de ter reduzido a lista de hospitais credenciados, ainda dispõe de diversos estabelecimentos para atendimento de seus beneficiários, não tendo a ora recorrente demonstrado que os hospitais em questão não são suficientes para atendimento de seus 4 funcionários. Nesses termos, não verifico, pelo menos neste momento processual, “periculum in mora” hábil a justificar a antecipação da tutela recursal pugnada. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va